Tribunal: TJMT
Processo: 1030473-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030473-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 836.200.361-87 (PACIENTE), GUILHERME CARLOS KOTOVICZ (IMPETRADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030473-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não compete a este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise de matéria relacionada à possível nulidade processual que ainda não foi apreciada pelo juízo singular. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030473-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Alega que o paciente foi inicialmente representado pela Defensoria Pública na ação penal que responde pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante [art. 306, CTB] e que
“encontrava-se indefeso” (sic)
, uma vez que o mérito não foi enfrentado na resposta à acusação, tampouco foram arroladas testemunhas no prazo legal.

O impetrante aduz que
“foi contratado no dia da audiência de instrução”
, quando
“protocolou o pedido de reconhecimento de nulidade, pelo que o juiz não se manifestou” (sic)
.

Almeja a concessão da ordem, para que os atos processuais praticados na ação penal sejam anulados
“desde a denúncia” (sic)
.

A liminar vindicada para sobrestar a tramitação dos autos de origem foi indeferida pelo Desembargador GILBERTO GIRALDELLI no plantão judiciário.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que
“as teses levantadas no presente habeas corpus não foram analisadas até o momento por este Juízo, visto que foram apresentadas na data da realização da audiência de instrução, sendo após a efetivação do ato aberto prazo para a defesa apresentar memoriais finais”
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, por supressão de instância.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030473-66.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco que não se trata de alegação de constrangimento ilegal por violação do
jus ambulandi
do paciente, que responde a ação penal em liberdade, mas de questões processuais que seu novo patrono suscitou na audiência de instrução e julgamento, vindicando a anulação do processo
“desde a denúncia”
, por entender que seu constituinte teve prejuízos ao ser representado pela Defensoria Pública.

Ocorre que o juízo singular ainda não se pronunciou sobre tais alegações, como se vê nas informações prestadas, de modo que apreciá-las configuraria, sem sombra de dúvida, indevida supressão de instância.

Com efeito, não há outro caminho a não ser a extinção deste
habeas corpus
.

Trago os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Não compete a esta Corte (...) conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”
[AgRg no HC n. 764.710/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, 21/12/2022].

“Inexistindo comprovação de que as teses (...) foram apreciadas pela autoridade impetrada, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tais alegações, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito.”
[HC nº 1015984-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/11/2022]

Desse modo,
não havendo pronunciamento judicial sobre as teses albergadas nessa ação mandamental
, concluo que
não há constrangimento ilegal a ser amparado por
habeas corpus
, razão pela qual
JULGO EXTINTA
sem resolução do mérito esta ação mandamental impetrada em favor de ADEMILSON RIBEIRO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024